Tribunal: TJMT
Processo: 1018979-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQS AGRICOLAS MANTOVANI LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal no 0002792-28.2019.8.11.0082, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.
Aduz que não houve notificação válida no procedimento administrativo que ensejou na lavratura da multa ambiental executada.
Sustenta que embora o Agravante possua endereço certo e conhecido pela administração pública, a notificação por carta registrada foi encaminhada para um endereço incorreto, sendo devolvido pelo correio com a informação “desconhecido”.
Argumenta que demonstrou nos autos que o Agravante possui endereço na Rua João Pessoa, 392, Ituverava/SP, CEP 14.500-000 desde 31 de agosto de 1982, diverso do local para onde foi encaminhada a carta de notificação, qual seja, “Rua Desembargador Ferreira Mendes, n. 233, Ed. Master Center, Sala 84, Cuiabá-MT”.
Assevera que comprovou nos autos que o domicílio do Recorrente, o qual se encontra Estado de São Paulo, era de conhecimento do órgão ambiental (SEMA), uma vez que tal endereço já constava no cadastro do órgão anterior substituído pela SEMA, que era denominado de Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.
Assegura que no próprio procedimento extrajudicial, a Administração Publica colacionou à fl. 22 o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil, que também indica o endereço correto da Recorrente (no estado de São Paulo).
Argui que a notificação editalícia foi realizada sem o esgotamento prévio de outras modalidades de notificação pessoal, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Pontua que além da ofensa constitucional, foram violados o art. 96 do Decreto 6.514/2008, art. 121-A do Código Ambiental do Estado de Mato Grosso e a Lei Complementar 38/1995.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão objurgada. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a irregularidade da notificação editalícia realizada no procedimento extrajudicial e declarar a nulidade no processo administrativo que deu origem a CDA 2017140, com a consequente extinção da execução fiscal.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Argumenta a Recorrente que não houve notificação válida no procedimento extrajudicial, o que ensejaria na nulidade no processo administrativo que cominou na aplicação da multa inscrita na CDA 2017140, objeto da Execução Fiscal no 0002792-28.2019.8.11.0082.
Sobre o assunto, sabe-se que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para, querendo, apresentar defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.o 38/1995), como cito:
“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.
§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)
I - pessoalmente;
II - por seu representante legal;
III - por carta registrada com aviso de recebimento;
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.
Já o artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública, como transcrevo:
“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:
[...]
II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado; [...]”
In casu, constata-se dos autos que ao ser lavrado o auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento, que deveria ser entregue pessoalmente ao autuado para apresentação de defesa administrativa, foi encaminhado por meio de carta registrada para o endereço “Rua Desembargador Ferreira Mendes, n. 233, Ed. Master Center, Sala 84, Cuiabá-MT”, a qual foi devolvida com a informação “desconhecido” (Id. 57096982 - Pág. 26-28).
Diante da devolução do AR, a administração realizou a notificação do autuado por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Ocorre que, da análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica colacionado pela administração pública no procedimento extrajudicial (Id. 57096982 - Pág. 45), bem como do Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal - Processo 1532/2003 - Data 03/04/2003 (Id. 57096982 - Pág. 50), é possivel observar que nesses documentos constam como endereço fiscal da Agravante o mesmo informado na exceção de pré-executividade (Rua João Pessoa, 392, Ituverava/SP, CEP 14.500-000), o qual é divergente do endereço para onde foi encaminhada a carta registrada contendo a notificação (Rua Desembargador Ferreira Mendes, n. 233, Ed. Master Center, Sala 84, Cuiabá-MT).
Com efeito, as evidencias se firmam no sentido de que o AR encaminhado para que o autuado tomasse ciência da lavratura do auto de infração e apresentasse defesa administrativa foi remetido para um endereço na Capital do Estado de Mato Grosso que não corresponderia ao domicílio do autuado, uma vez que essa empresa é sediada em Ituverava/SP.
Outrossim, os indícios se pairam no sentido de que o Órgão Ambiental tinha conhecimento do endereço do domicílio correto do Autuado, uma vez que no “Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica” e no “Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal”, apresentado no procedimento extrajudicial pela própria Administração Pública, constam que a sede da empresa Recorrente se localiza no endereço de São Paulo.
Além disso, constata-se que após a homologação da multa pelo órgão ambiental e esgotado o prazo para interposição e recurso no procedimento extrajudicial, o Agravante foi notificado para efetuar o pagamento do crédito no endereço informado pelo Executado na exceção de pré-executividade (Rua João Pessoa, 392, Ituverava/SP, CEP 14.500-000), sendo esse documento recebido por um de seus colaboradores, conforme se verifica do documento de ID. 57096982 - Pág. 40.
Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que: 01) a notificação para apresentar defesa administrativa foi encaminhada para endereço incorreto e foi devolvida com a informação “desconhecido”; 02) o autuado não se encontrava em lugar incerto e não sabido; 03) A Administração Pública tinha conhecimento que a sede da Recorrente era localizada no Estado de São Paulo e não em Cuiabá, para onde foi encaminhado o AR.
Deste modo, as provas induzem a crer que houve possível nulidade de notificação no procedimento extrajudicial, o que violaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera extrajudicial.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NA FORMA – MEIO QUE SOMENTE DEVE SER UTILIZADO QUANDO OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU DESCONHECIDAS OU QUANDO HÁ DOMICÍLIO INDEFINIDO – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço”. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado. [...]”. (TJMT - N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)
Assim, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação para apresentar defesa no procedimento extrajudicial, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.
Da mesma forma, observa-se que se a decisão objurgada não for suspensa, o seus efeitos poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, que poderá sofrer constrição em seus bens.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator